Tribunal: CARF
Processo: 10830.726791/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726791/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.568 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
MULTI-CONEX COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-46.022 da 13a Turma da DRJ/RPO, de 05 de novembro de
2013 (fls. 21 a 24):
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/CPS no 794762, de 10 de setembro de 2012, proferido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726791/2012-24
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726791/2012-24

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Recebido o ADE em 09/10/2012 (fl. 18), a interessada ofereceu sua manifestação de
inconformidade em 31/10/2012 (fl. 2).
Discorre a impugnante acerca da crise financeira que assola o mundo e das medidas
adotadas pelo governo com o objetivo de manter o nível da atividade econômica.
Pondera, também, sobre a acirrada concorrência a que estão sujeitas as empresas de
pequeno porte, o que conduz a sérias dificuldades financeiras e inúmeras falências.
Informa que, em 19/11/2009, fez a opção pelo parcelamento instituído pela Lei no
11.941, de 2009, e manteve os pagamentos em dia. Todavia, por um lapso, deixou de
providenciar a necessária consolidação, o que levou a RFB a rescindi-lo.
Pede, encarecidamente, que “a Receita Federal considere novamente e restabeleça o
parcelamento em que a empresa fez a opção”. Diz que irá “providenciar a regularização
dos débitos existentes”.
Ante o exposto, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade interposta,
mantendo-se a empresa no Simples Nacional.
Relatei.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão no 14-
46.022, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Prescreve o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, que a
existência de débito com exigibilidade não suspensa impede a permanência no regime
simplificado de tributação.
LIDE ADMINISTRATIVA.
O contencioso administrativo previsto pelo artigo 39 da Lei Complementar no 123, de
2006, pressupõe insurgência da administrada contra o ato de exclusão do Simples
Nacional, com a exposição dos motivos que poderiam retirar a legitimidade do ato
questionado.
PARCELAMENTO.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726791/2012-24

O contencioso administrativo previsto no artigo 39 da Lei Complementar no 123, de
2006, não se presta à análise de pedido de reinclusão no parcelamento previsto pela Lei
no 11.941, de 2009.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343 de
2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329 de 2017, considerando-
se tratar de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência
de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é manifestamente
intempestivo, e, portanto, dele não se toma conhecimento.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235 de 1972 (PAF), o Recorrente dispunha
de 30 dias de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ/RPO, a
contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo artigo 5o, do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726791/2012-24

Considerando o Termo de Ciência por Decurso de Prazo emitido em 20 de
dezembro de 2013(fl. 29), o contribuinte tomou ciência do Acórdão referente à sua Manifestação
de Inconformidade em 19 de dezembro de 2013:

Ademais, consta no Despacho de Encaminhamento emitido em 26 de março de
2014 (fl. 30), que apesar da ciência do Acórdão, não houve nenhuma manifestação do
contribuinte, sendo, portanto, enviado os autos ao arquivo:

No entanto, observa-se erro material no que tange à data do protocolo do que foi
classificado como o Recurso Voluntário do contribuinte (fl. 33), onde consta a data de 27 de
fevereiro de 2013:

O erro material é manifesto na medida em que o Acórdão no 14-46.022 foi
prolatado em 05 de novembro de 2013, sendo inconcebível que o Recurso Voluntário, que tem a
função de debater acerca da decisão da 13a Turma da DRJ/RPO, tenha sido protocolado em data
anterior à sessão de julgamento:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726791/2012-24

Sendo assim, constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente
intempestivo, não devendo ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de
primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n°
70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Aduzo que, inobstante tratar-se de Recurso Voluntário perempto, deve este órgão
julgador de segunda instância pronunciar-se sobre a perempção, por força do artigo 35 do já
citado PAF, que prevê:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 33 do
Decreto 70.235 de 1972, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.568 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726791/2012-24

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital